Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EFEITOS A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando questionado no agravo de instrumento os fundamentos da decisão recorrida.
2. No presente caso, não existem provas nos autos para que seja afastada a presunção de miserabilidade jurídica, e a documentação acostada é suficiente para comprovar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Apesar de poder ser requerida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos a partir da sua concessão (efeitos ‘ex nunc’). Desta forma, o deferimento da gratuidade não implica em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, nem afeta a exigibilidade do crédito exequendo.
4. RECURSO PROVIDO.